Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-30.2020.8.07.0015
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ANÚNCIO FALSO EM SITE DE VENDAS. OLX. ESTELIONATO PRATICADO POR TERCEIRO. COMPRADOR E VENDEDOR VÍTIMAS DE TERCEIRO GOLPISTA. AUSÊNCIA DE CAUTELA NA CONDUÇÃO DO NEGÓCIO. AUSENTES OS ELEMENTOS JURÍDICOS CONFIGURADORES DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS ALTERADOS DE OFÍCIO. ART. 85,§8o DO CPC. APLICÁVEL.
1. Nos termos do artigo 481 do Código Civil são elementos constitutivos da compra e venda: as partes (comprador e vendedor), sendo implícita a vontade livre e sem vício; a coisa/bem e o preço.
2. No caso dos autos, comprador e vendedor foram vítimas de golpe perpetrado por terceiro estelionatário que se valeu do site de anúncios de vendas OLX para obter informações do veículo do vendedor e atrair o pretenso comprador com falso anúncio forjado com preço mais atraente.
3. Conquanto ambas as partes tenham facilitado a atuação do estelionatário, vislumbrando a realização de bons negócios, a cautela necessária adotada pelo vendedor ao não entregar o veículo e nem assinar o DUT em nome do pretenso comprador antes do recebimento do valor da venda não foi adotada pelo comprador que, no provável afã de adquirir um veículo de luxo por preço abaixo da média de mercado, se precipitou realizando depósitos nas contas bancárias de terceiros sem se certificar se seriam as contas em que o vendedor receberia o valor do veículo.
4. Não há que se falar em dever de indenizar entre o vendedor e o pretenso comprador, uma vez que não caracterizado, na conduta do vendedor, o ato ilícito causador da lesão. O prejuízo do comprador decorreu da atuação do estelionatário e de sua falta de cautela na condução do negócio.
5. A interposição de recurso pela parte e a defesa de suas teses não configura, por si só, a má-fé. Portanto, incabível a condenação do apelante a esse título.
6. É certo que a fixação dos honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública e, por isso, pode ser revista de ofício, em sede de recurso. Quando o valor da causa é muito baixo, mostra-se admissível o uso da equidade para a fixação da verba honorária (Art. 85, §8o, do CPC).
7. Negou-se provimento ao apelo.